Tribunal: TJES
Processo: 5015353-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015353-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado alegou a iliquidez do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de iliquidez e incerteza da cédula de crédito bancário, fundada em supostas inconsistências dos demonstrativos de débito e das fichas gráficas, pode ser examinada em exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se os documentos que instruem a execução atendem aos requisitos legais para demonstrar a exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

4. A petição inicial da execução foi instruída com a cédula de crédito bancário e com demonstrativos que especificam principal e encargos exigidos, em conformidade material com o art. 28, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.931/2004.

5. O extrato contratual discrimina, parcela por parcela, vencimento, valor da prestação, dias de atraso, multa, juros, correção e demais acréscimos, permitindo ao devedor examinar a composição do débito.

6. A ficha gráfica da operação registra os lançamentos de apropriação de juros e encargos por atraso, de modo a evidenciar a evolução do saldo devedor ao longo do tempo.

7. A insurgência quanto à suficiência técnica do demonstrativo e à correção dos cálculos não se confunde com ausência manifesta de liquidez do título, porque envolve controvérsia sobre os critérios de apuração do saldo devedor.

8. A apuração da alegada incorreção dos cálculos exige aprofundamento probatório e eventual prova pericial contábil, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

9. A discussão sobre a nulidade da execução por suposta iliquidez da dívida deve ser veiculada em embargos à execução, meio processual adequado para ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade só admite matérias cognoscíveis de ofício que dispensem dilação probatória.

2. A cédula de crédito bancário instruída com demonstrativos que discriminam principal, encargos e evolução da dívida atende aos requisitos legais de liquidez e certeza.

3. A controvérsia sobre a exatidão dos cálculos e dos critérios de apuração do saldo devedor deve ser discutida em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.095.052/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; TJPE, Agravo de Instrumento n. 0013193-29.2025.8.17.9000, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, j. 23.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alcides Pereira da Silva Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB Coopermais, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais de id. 15961614, o agravante sustenta, em síntese, que a) o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade; b) a planilha e os extratos bancários não demonstram a evolução do débito de forma clara; c) há divergência injustificada entre a ficha gráfica e o extrato da operação; d) ocorrem lançamentos repetidos de juros sem indicação da base de cálculo; e e) a execução deve ser declarada nula com base no art. 803, I do CPC.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15971399)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5015353-25.2025.8.08.0000

Agravante: Alcides Pereira da Silva Junior

Agravado: Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB Coopermais

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alcides Pereira da Silva Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB Coopermais, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade.

A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade, como meio de defesa atípico, é via restrita à alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/04/2023 e concluso ao gabinete em 16/10/2023.

2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade.

3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros interessados oponham exceção de pré-executividade.

5. Se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC possam opor de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para opor exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.095.052/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso em análise, a controvérsia reside na higidez do título executivo extrajudicial, especificamente uma Cédula de Crédito Bancário, cuja liquidez e certeza são questionadas pelo agravante sob o argumento de que os demonstrativos de débito e as fichas gráficas apresentam divergências e obscuridades que impediriam o exercício da defesa e a compreensão da evolução da dívida.

Ao que se extrai da análise dos autos originários, além da cédula de crédito bancário exequenda, a inicial da execução veio instruída com os demonstrativos, nos quais constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, estando materialmente em conformidade com o estabelecido no §1º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 e atendendo aos requisitos do § 2º do referido dispositivo, visto que permitem à parte devedora o exame da dívida exigida.

O extrato do contrato detalha, parcela por parcela, vencimento, valor da prestação, dias de atraso, multa, juros, correção e outros acréscimos, o que permite visualizar quais encargos estão incidindo e quanto está sendo exigido em cada prestação em aberto. Além disso, a ficha gráfica da operação também contribui para a compreensão da evolução do débito, porque registra lançamentos como apropriação de juros e apropriação de encargos por atraso, indicando a progressão do saldo devedor ao longo do tempo.

Contudo, como vêm reconhecendo os Tribunais, “
A alegação de que o demonstrativo de débito é tecnicamente insuficiente ou que os cálculos estão incorretos, embora o documento tenha sido apresentado, não se confunde com a ausência manifesta de liquidez do título. A controvérsia sobre a exatidão dos critérios aplicados pelo credor para a apuração do saldo devedor é questão complexa, que demanda análise contábil e aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser discutida em sede de embargos à execução
.”.
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00131932920258179000, Relator.: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Gabinete do Des . Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

Dessa forma,
a pretensão do agravante de reconhecimento da nulidade da execução em decorrência da suposta iliquidez da dívida, por demandar produção probatória, deve ser arguida por meio de embargos do devedor, oportunidade em que poderá ser realizada prova pericial contábil, não sendo passível de discussão na via estreita da exceção de pré-executividade.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.